Tribunal: TJDFT
Processo: 0704609-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704609-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: VALTER GONCALVES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão de indeferimento da utilização das plataformas SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) e PREVJUD (Sistema de Informação e Automação Previdenciária), prolatada no cumprimento de sentença n. 0007597-79.2013.8.07.0006 (1a Vara Cível de Sobradinho/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Ao Id 183543661, a parte exequente requer a pesquisa de ativos via sistema SNIPER e consulta PREVJUD. A ferramenta SNIPER, desenvolvida no projeto Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Justiça, para a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, está em fase de implementação e, até o momento, não é passível de utilização exitosa pelo Juízo. Outrossim, a indicação do CNJ é para uso do referido sistema a partir da quebra de sigilo por ordem judicial, o que demandará a análise concreta dos requisitos para a referida medida extrema. Ademais, no caso destes autos, a pretensão da parte credora é a localização de bens. O uso da ferramenta não se mostra necessário ou adequado. Quanto a pesquisa PREVJUD, a medida não se presta a impulsionar os atos de execução, vez que cabe à exequente diligenciar para obter informações sobre eventual vínculo de emprego do devedor. Além disso, este juízo se posiciona no mesmo sentido da disposição legal assentada no art. 833, IV do CPC, que reconhece a impenhorabilidade absoluta de verba com origem em salário, aposentaria e pensão. Com efeito, ainda que apontado eventual vínculo empregatício, a penhora não seria possível. Assim, a providência requerida não se mostra útil. Portanto, indefiro os pedidos formulados pela parte exequente. O agravante sustenta que: a) “o CNJ, na busca da efetivação da denominada Justiça 4.0, implementou a ferramenta do SNIPER justamente para que magistrados e membros do Poder Judiciário, possam lançar mão de pesquisas para tornar satisfeitas as obrigações, entre outras serventias”; b) “também criou o denominado programa PREVJUD, que possibilita ao magistrado requerer informações junto ao INSS, no intuito de se localizar dados que remetam à existência de valores salariais ou previdenciários eventualmente percebidos pelo réu, para finalidades legais”; c) “desta forma, com a devida vênia, o fundamento do magistrado recorrido de que as ferramentas não se mostram necessárias ou adequadas contrariam a própria finalidade para o qual se propôs”. Pede, em liminar e no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que sejam autorizadas as buscas SNIPER e PREVJUD em nome da parte executada. Preparo regular. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a parcial antecipação da tutela recursal. O processo está na fase de cumprimento de sentença, na qual a matéria impugnada pelo agravante versa sobre a decisão de indeferimento da utilização das plataformas SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) e PREVJUD (Sistema de Informação e Automação Previdenciária). O débito executado perfaz montante superior a R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e refere-se ao pagamento de valores a título de coparticipação. Diante da persistente inadimplência do recorrido, a parte recorrente formulou pedido de utilização da ferramenta SNIPER, a fim de identificar possíveis ativos e patrimônios em nome do executado e, por conseguinte, obter a satisfação do crédito. O mencionado pedido foi indeferido, sob o fundamento de que o sistema “está em fase de implementação e, até o momento, não é passível de utilização exitosa pelo Juízo”. De igual modo, foi indeferido o pedido de disponibilização da consulta PREVJUD, porque “a medida não se prestaria a impulsionar os atos de execução”. Pois bem. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) possui o objetivo de facilitar a solução do processo de execução. Conforme consta no portal do Conselho Nacional de Justiça, o SNIPER permite uma rápida investigação patrimonial, com a correspondente exibição simultânea de todos os vínculos patrimoniais, societários e financeiros das pessoas físicas e jurídicas executadas, através do cruzamento de diferentes bases de dados e informações. A nova técnica vai além das ferramentas tradicionais, a exemplo do SISBAJUD e do RENAJUD, pois possibilita a consulta a dados, entre outros, da Receita Federal do Brasil, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria-Geral da União, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo e do próprio Conselho Nacional de Justiça. Observa-se, portanto, que se trata de medida estabelecida em prol do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Além disso, encontra-se em consonância com o princípio da predominância do interesse do exequente (Código de Processo Civil, artigo 797, caput) e com o princípio da cooperação processual (Código de Processo Civil, artigo 6o), uma vez que proporciona, por meio de gráficos, a identificação das relações jurídicas que interessam aos processos de execução (eventualmente ocultadas pelos devedores). Assim, a negativa de deferimento dessa funcionalidade deve basear-se em peculiaridades fáticas, observando-se a escolha do meio menos gravoso ao executado (Código de Processo Civil, artigo 805). No caso concreto, a parte exequente, ora agravante, apresentou conduta diligente ao longo do processo, procurando e indicando bens à penhora. Dessa forma, é de se deferir, por ora, o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper. A um, a prestação jurisdicional deve garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, possibilitando o esgotamento das ferramentas disponíveis. Com esse objetivo, o Conselho Nacional de Justiça desenvolveu um projeto no âmbito do Programa Justiça 4.0, a fim de implementar a nova ferramenta digital. A dois, nos termos de consulta à Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância - COSIST, houve a informação de que a funcionalidade SNIPER foi disponibilizada às Serventias Judiciais desde 16/08/2022. Assim, não há razão para se negar a utilização dessa funcionalidade, que se encontra integralizada no âmbito deste Tribunal. A três, “a gama de informações acessáveis pelo sistema Sniper eventualmente possibilitará a localização de bens, e não apenas dinheiro, em nome da parte agravada, assim como permitirá ao recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira da parte devedora, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pelo próprio agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da parte executada” (TJDFT, 1a Turma Cível, acórdão 1763349, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 5/10/2023). Sobre o tema, colaciono precedentes da 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. DIREITO FUNDAMENTAL DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CONSULTA À CENSEC - CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido do exequente para pesquisa de bens em nome dos devedores via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER. 1.1. O agravante requer a reforma da decisão para deferir a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) e a pesquisa de dados de ativos e de patrimônios dos executados por meio Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.1. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos sistemas de busca de ativos, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades disponibilizadas para esta finalidade. 3. A funcionalidade "SNIPER" permite que o juiz a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. 3.1. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 4. Precedente: "(...) Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido. (07327342520228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 19/12/2022). 5. O Provimento CNJ no 18, de 28/08/2012, instituiu a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC como o sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil. 5.1. Apesar de se tratar de dados públicos dos órgãos cartorários e notariais, a CENSEC não funciona como ferramenta de busca de patrimônio de parte devedoras em processos judiciais. 5.2. Portanto, é inviável a consulta à referida Central para de obter informações sobre bens registrados em nome do devedor. 6. Precedente: "(...) Assim, não se verifica que a CENSEC tenha a finalidade precípua de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. Portanto, mostra-se incabível a sua utilização no intuito de obter informações sobre bens registrados em nome do devedor, no intuito de, caso localizados, requerer o bloqueio judicial. Além disso, compete ao exequente diligenciar bens passíveis de penhora, haja vista o seu interesse na plena execução do crédito, devendo impulsionar o feito quando uma medida solicitada for infrutífera. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido". (07485788320208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 13/4/2021). 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1755878, 07234168120238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença de ação monitória, que indeferiu o pedido da exequente para pesquisa de bens em nome do devedor via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER. 1.1. Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão para que seja determinada a utilização da ferramenta "SNIPER", ao argumento de que ao juízo da execução foi conferido um poder-dever de prestar a tutela jurisdicional, que no caso dos processos de execução é inerente à determinação de todas as diligências lícitas que se mostrarem aptas à máxima eficiência do processo. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ, que "atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos." 2.1. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. 2.2. Ademais, em consulta Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância - COSIST, houve a informação de que a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos foi disponibilizada às Serventias Judiciais desde 16/08/2022. Assim, é desejável para o adimplemento da dívida permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada "SNIPER" a fim de localizar bens do devedor aptos ao cumprimento da obrigação. 2.3. Precedente desta Corte: "[...] Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados." (07327342520228070000, Rel: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 19/12/2022). 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1707217, 07066869220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PESQUISA POR BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. SNIPER. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens pertencentes à devedora por intermédio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). 2. O interesse recursal pertinente ao agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. No presente caso não é possível submeter novamente a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questão que não foi anteriormente decidida pelo Juízo singular, pois resultaria em supressão de instância. 3. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC, bem como dos princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). 4. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do programa denominado "Justiça 4.0", desenvolveu o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados. 5. No caso, o credor não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes ao devedor. Ademais, o Juízo singular já dispõe da funcionalidade denominada Sniper. 6. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1756228, 07247513820238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. As consultas realizadas pelos sistemas de pesquisas de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER) são meios que o credor pode utilizar para encontrar bens de propriedade do devedor. A utilização dessas ferramentas não encontra limitação legal de tempo entre as pesquisas, nem depende do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, mas deve se pautar no princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 2. No caso em análise, foi transcorrido período razoável de 2 anos da última pesquisa, por isso, é possível a autorização para nova consulta via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. 3. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1722077, 07092937820238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, reputa-se razoável e justificada a utilização da ferramenta SNIPER, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução (probabilidade do direito), sendo que o indeferimento da medida pode contribuir a retardar ainda mais a satisfação do crédito (perigo de dano). De outra visada, diante das características de tal diligência (SNIPER) e da necessidade de se aguardar eventuais resultados exitosos, não se afigura oportuno, no atual momento processual, o deferimento da funcionalidade relativa ao PREVJUD. Diante do exposto, presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal. Deferida, em prol do agravante/credor, a pesquisa apenas por meio da plataforma SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) à busca de ativos e/ou patrimônio da parte devedora. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator